Tribunal: TJPA
Processo: 0810485-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810485-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS LIMA MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810485-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EDSON JÚNIOR MARIANO DA SILVA.

PACIENTE: MATHEUS LIMA MARTINS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA EXTREMA
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0806272-78.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 12/08/2021. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE,
DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA E DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE TER SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA.
GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO UM TOTAL DE 40,4 (QUARENTA GRAMAS E QUATROCENTOS MILIGRAMAS) DE COCAÍNA E MAIS 20,1 (VINTE GRAMAS E CEM MILIGRAMAS) DE MACONHA
,
APREENSÃO REALIZADA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DO COACTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU WELLINGTON MOURA. IMPERTINÊNCIA. NENHUMA DROGA FOI APREENDIDA COM O CORRÉU, O QUE DEU DIREITO A SUA LIBERDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0806272-78.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A argumentação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do coacto, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública,
visto que foi apreendido um total de 40,4 (quarenta gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína e mais 20,1 (vinte gramas e cem miligramas) de maconha
,
apreensão realizada no quintal da residência do coacto;

5. Quanto a tese de que o paciente faz
jus
à extensão de benefício concedido ao corréu Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura é impertinente, visto que no momento do flagrante nenhum tipo de droga ou material que configurasse a tráfico foi encontrado em seu poder;

6. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MATHEUS LIMA MARTINS, preso em flagrante delito no dia 29/05/2021, com sua prisão convertida em preventiva no dia 30/05/2021, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, por ter sido encontrado em seu poder 16 (dezesseis) embalagens de cocaína, pesando aproximadamente 11 (onze) gramas, uma embalagem de cocaína pesando 17 (dezessete) gramas, 14 (quatorze) embalagens de maconha pesando 17.1 (dezessete gramas e cem miligramas) e 01 (uma) trouxa de maconha de 3.0 (três) gramas, além de 10 (dez) munições, calibre 32, e 01 (uma) balança de precisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional; b) crime cometido sem violência e grave ameaça, assim como pequena quantidade de droga apreendida; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) faz jus à extensão de benefício concedido ao corréu Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6654646 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 29/05/2021, por volta das 18H00, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em uma “kitnet” localizado na Rua Palmeiras nº 443, Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, Estado do Pará.

Ao chegarem no local, encontraram o corréu Ezequias Santos da Silva saindo da referida residência, juntamente com Kerlon Bruno dos Santos da Rosa. Ao serem abordados, foi realizada revista pessoal, encontrando com Ezequias Silva, a quantidade de 04 (quatro) embalagens de cocaína. Ato contínuo, após autorização, entraram na residência, local em que encontraram 01 (uma) mochila com 27 (vinte e sete) embalagens de cocaína, pesando, no total, 12,4g (doze gramas e quatrocentos miligramas), além de 10 (dez) munições intactas de calibre .32.

Ezequias Silva informou que adquiria as drogas com Matheus Lima Martins (paciente), em ato contínuo a guarnição policial se deslocou até a residência do coacto, que estava na companhia de Wellington Gabriel Malblan Ribeiro Moura e em busca na referida casa foi encontrado no quintal 01 (uma) sacola enterrada contendo 16 (dezesseis) embalagens de cocaína, pesando aproximadamente 11 (onze) gramas, 01 (uma) trouxa de cocaína com o peso aproximado de 17 (dezessete) gramas, 14 (quatorze) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 17 (dezessete) gramas, 01 (uma) trouxa de maconha, pesando 03 (três) gramas aproximadamente e 01 (uma) balança de precisão.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0806272-78.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 12/08/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 6037768), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: ausência dos requisitos autorizadores da medida

extrema, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0806272-78.2021.8.14.0000, em 12/08/2021 (Acórdão Id. Doc. nº 6037768), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

Quanto à falta de fundamentação idônea do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva:

[...]No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes quanto aos autuados EZEQUIAS SANTOS SILVA e MATHEUS LIMA MARTINS.

A fumaça da prática do crime de tráfico ilícito de drogas está consubstanciada no laudo de constatação provisório e demais depoimentos colhidos, aliados à própria palavra do autuado Ezequias quanto à aquisição do entorpecente de Matheus.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados se verifica pela necessidade de garantia à ordem pública.

Apesar de os antecedentes criminais do autuados nada terem apontado, o flagrante aparenta revelar uma situação indicativa de uma cadeia de comércio de entorpecentes, entre fornecedor e distribuidor. Soma-se a isso o fato de ter sido apreendida considerável quantidade de droga na posse dos autuados, espalhadas pelas residências de ambos, entorpecentes estes, a propósito, de alto grau nocivo à saúde da população.

Com relação a Ezequias, ainda pesa o fato de ter sido encontradas em sua posse, ao lado das drogas, diversas munições.

Tais fatos levam a crer que os autuados, embora com pouca idade, estão inseridos no mundo do crime, de forma que, soltos, colocam em risco a ordem pública.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Por outro lado, com relação a WELLINGTON GABRIEL, os elementos de convicção colhidos até o momento são insuficientes para justificar a prisão preventiva. Nenhum entorpecente foi apreendido na posse do referido autuado ou em sua residência, mas apenas com os demais. Não se tem dos autos que o autuado estivesse sendo investigado por crime de tráfico de drogas. Logo, a fragilidade da prova quanto ao concurso de Wellington para o crime de tráfico de drogas torna inviável a prisão preventiva.

Por fim, os argumentos trazidos pelas defesas dos autuados não merecem acolhida.

Estão presentes os requisitos para a prisão preventiva de Ezequias e Matheus, como asseverado, e não há nenhuma irregularidade no flagrante ou tampouco prova de que Matheus tenha sido torturado por um dos policiais militares.

O crime de tráfico de drogas é delito permanente, que permite a prisão em flagrante enquanto não cessada essa situação, inclusive o ingresso no domicílio do suspeito.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em decorrência do risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA E DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE TER SIDO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

A impetrante aduz que a quantidade de droga é mísera. Todavia, consta nos autos e citado anteriormente que no quintal da residência do coacto foi encontrado 01 (uma) sacola enterrada contendo 16 (dezesseis) embalagens de cocaína, pesando aproximadamente 11 (onze) gramas, 01 (uma) trouxa de cocaína com o peso aproximado de 17 (dezessete) gramas, 14 (quatorze) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 17 (dezessete) gramas, 01 (uma) trouxa de maconha, pesando 03 (três) gramas aproximadamente e 01 (uma) balança de precisão, configurando o tráfico de drogas.

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

DO PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU WELLINGTON MOURA

No que diz respeito a referida extensão de benefício é descabida, como foi fundamentado na decisão que decretou a custódia extrema dos outros coacto, “os elementos de convicção colhidos até o momento são insuficientes para justificar a prisão preventiva. Nenhum entorpecente foi apreendido na posse do referido autuado ou em sua residência, mas apenas com os demais.”, visto que no momento do flagrante nenhum tipo de droga ou material que configurasse a tráfico foi encontrado em poder do corréu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto

Belém. (PA), 28 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/10/2021